Tribunal: TJES
Processo: 5002487-19.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002487-19.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VALDINEI RUUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002487-19.2024.8.08.0000

REQUERENTE: VALDINEI RUUS

Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. ARTIGO 157, §
2º,
I E II
, DO CÓDIGO PENAL.
DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE EXCEPCIONAL EM SEDE REVISIONAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MOTIVOS DO CRIME.
VETOR ANALISADO GENERICAMENTE.
REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 545, DO STJ. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Hipótese em que o revisionando sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação adequada, razão pela qual se requer o redimensionamento da mesma para o patamar mínimo, além do reconhecimento da confissão extrajudicial.

2. A Revisão Criminal, para fins de análise da dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. Apesar de o juízo primevo ter se limitado a aduzir que a culpabilidade está comprovada, é relevante destacar que o vigilante da empresa roubada, segundo relatou, ficou durante o tempo em que os meliantes permaneceram na empresa, cerca de duas horas, com um revólver no ouvido sofrendo ameaças de morte, além de ter sido amarrado após a subtração dos valores – circunstâncias estas que denotam um acentuado grau de reprovabilidade da conduta, justificando, assim, a análise negativa da culpabilidade. Por outro lado, em relação aos motivos, o juízo primevo não indicou qual seria a finalidade do crime, nem há elementos que possam identificá-la, razão pela qual o referido vetor deve ser decotado. Pena-base redimensionada proporcionalmente.

4. Hipótese em que o réu confessou a prática delitiva na esfera extrajudicial, tendo o juízo a quo, inclusive, feito referência ao seu depoimento na sentença. Nesses termos, segundo a súmula 545, do STJ, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

5.Revisão criminal julgada procedente para diminuir a pena fixada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial procedência à revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002487-19.2024.8.08.0000

REQUERENTE: VALDINEI RUUS

Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
VALDINEI RUUS
,
com fulcro no artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (id. 5908028, pp. 211/212) nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0016688-36.2000.8.08.0035 (035.00.016688-0), por meio da qual fora negado provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do ora requerente pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em sua Petição Inicial (Id. 7453698), o Requerente se insurge contra a dosimetria da pena, arguindo, em síntese, que: (i) na primeira fase dosimétrica, as vetoriais da culpabilidade e dos motivos do crime foram fundamentadas de forma genérica e abstrata; (ii) na segunda fase, deixou-se de reconhecer a atenuante da confissão extrajudicial.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

Nada obstante, vale registrar que a Colenda Corte Cidadã, no que concerne à dosimetria, entende que a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante
ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade. Isto porque “A dosimetria se insere em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”
(STJ, AgRg no AREsp 2349307/ES. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 27/02/2024. DJe: 01/3/2024) .

No mesmo rumo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
“A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena (...) somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda”
(TJES, Revisão Criminal nº 5007951-92.2022.8.08.0000. Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado em 29/3/2023).

Pois bem.

No caso em apreço, observa-se que não há controvérsia a respeito da justiça da condenação, mas, tão-somente, no que se refere à pena atribuída ao requerente.

Nesse ponto, a defesa, com base em interpretação teleológica do artigo 621, do CPP, requer a reforma da pena ao argumento de que a sentença impugnada deixou de observar de forma objetiva os preceitos do artigo 59, do Código Penal, de modo que a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal com base em elementos genéricos, além de não ter sido considerada a atenuante da confissão para fins de redução da pena intermediária.

Consoante já destacado, quando se está diante de reapreciação de critérios de dosimetria da pena, a revisão é somente cabível quando restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200046249, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020).

No que se refere aos fatos, tem-se que, no dia 13/5/2000, por volta de 19:45, Valdinei Ruus, em companhia de outros três elementos não identificados, dirigiram-se à Empresa Inalca Indústria Alimetícia Ltda., localizada em Cobilândia, Vila Velha, e, fazendo uso de armas de fogo, subjugaram o vigilante, subtraindo dali, para si, cheques e dinheiro, no valor de R$ 52.300,00 (cinquenta e dois mil e trezentos reais).

O ora requerente foi condenado e, em sentença, a dosimetria foi analisada do seguinte modo:

O réu é primário, conforme certidões expedidas pelos Cartórios Distribuidores da Grande Vitória, porém encontra-se processado perante outros Juízos;
sua
culpabilidade
é comprovada
; conduta social é boa, segundo declarações das testemunhas da defesa; personalidade, ainda em formação;
motivos do crime, não favorecem o réu
; e
consequências extrapenais foram graves, eis que a res furtiva não fora toda recuperada
; situação econômica é relativamente boa.

Pelo que aplico-lhe a PENA BASE de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, arbitrados estes em 1/3 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente.

Havendo, ainda, contra o acusado a causa de aumento insculpida nos incisos I e II do § 2º do artigo 157 do CPB, aumento sua pena em 1/3 (um terço), quer seja, em 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não havendo outras circunstâncias judiciais a serem apreciadas, e fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa (...)”

Interposto recurso de apelação pela defesa, a este foi negado provimento (id. 745396).

Verifica-se, assim, que foram valoradas para exasperar a pena-base na primeira fase dosimétrica as seguintes vetoriais: culpabilidade, motivos e consequências do delito.

Em detida análise da fundamentação, observa-se
prima facie
que os vetores da culpabilidade e dos motivos foram desabonados sem fundamentação que justificasse a valoração negativa.

No que se refere
ao modulador
culpabilidade
, como bem explica Guilherme de Souza Nucci,
“Trata-se da culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, baseada nos outros fatores constantes do art. 59 do CP”
1
.
Em outras palavras, impõe-se no referido vetor uma análise da maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente ou, ainda, o exame do grau de reprovabilidade da conduta praticada.

É uma análise de reprovação, portanto, voltada ao caso concreto. Nesse contexto, entendo que a justificativa apresentada pelo órgão
a quo
para avaliar negativamente a culpabilidade (
conduta grave e reprovável
) não delimitou de forma expressa as nuances da conduta praticada – ao contrário, reveste-se de generalidade que não pode ser considerada.

Destarte, apesar de o juízo primevo ter se limitado a aduzir que a culpabilidade está comprovada, é relevante destacar que o vigilante da empresa roubada, segundo relatou, ficou durante o tempo em que os meliantes permaneceram na empresa, cerca de duas horas, com um revólver no ouvido sofrendo ameaças de morte, além de ter sido amarrado após a subtração dos valores – circunstâncias estas que denotam um acentuado grau de reprovabilidade da conduta, justificando, assim, a análise negativa da culpabilidade.

Por outro lado,
em relação aos motivos
, o juízo primevo não indicou qual seria a finalidade do crime, nem há elementos que possam identificá-la, razão pela qual o referido vetor deve ser decotado.

Embora não impugnado pelo requerente, cumpre ressaltar que as consequências do delito são, de fato, desfavoráveis, pois, além de não ter havido a restituição integral do patrimônio subtraído, este se revela de expressiva monta para os padrões da época (e, de fato, também é até mesmo para os dias atuais).

Dentro desse contexto, na primeira fase, decotado o vetor dos “motivos” do crime, mas mantidas as circunstâncias da culpabilidade e das consequências, redimensiono a pena-base, proporcionalmente, para 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, observo que, de fato, o réu confessou a prática delitiva na esfera extrajudicial, tendo o juízo
a quo
, inclusive, feito referência ao seu depoimento na sentença.

Nesses termos, segundo a súmula 545, do STJ, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Nada obstante, não sendo possível a redução da pena intermediária para patamar abaixo do mínimo legal, fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, aplicada a fração de aumento de 1/3 (um terço) decorrente da incidência das majorantes do roubo,
fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
26
(
vinte e seis
) dias-multa.

Face ao exposto,
J
ULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional, reduzindo a pena do revisionando
para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Caso assim esta e. Câmara entenda, deverá o Juízo da Execução Penal realizar as adequações necessárias no regime de cumprimento de pena.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 929.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

Acompanho o eminente Relator, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

É como voto.